Tribunal: TJDFT
Processo: 0717086-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717086-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO TAVARES DA SILVA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 58505638 interposto por HELIO TAVARES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação no 0704218-06.2024.8.07.0006 ajuizada pela parte agravante em desfavor de CARTÃO BRB S/A e do BANCO DE BRASÍLIA, indeferiu o pedido da gratuidade de justiça com o fundamento de que a parte "aufere rendimento brutos em valor muito superior a cinco salários mínimos", de modo que "as dívidas assumidas voluntariamente e que reduzem o valor de seus rendimentos não se prestam para torná-lo hipossuficiente financeiramente". Sem recolhimento de preparo recursal, considerando o pedido de gratuidade formulado. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. A concessão do pedido liminar requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto da existência de risco de dano. Nesse sentido, verifica-se a presença do segundo requisito na medida em que os efeitos imediatos da decisão podem prejudicar o direito do agravante de acesso à justiça. Por outro lado, embora exista jurisprudência no sentido de que empréstimos contraídos voluntariamente não são justificativa, por si só, para concessão da gratuidade, a grave situação de superendividamento vivenciada atualmente pelo recorrente limita sensivelmente sua capacidade de arcar com os custos processuais. Afinal, é possível constatar em uma análise preliminar dos extratos bancários juntados aos autos (ID 191110339) que sua remuneração encontra-se totalmente comprometida, razão pela qual há necessidade de melhor apreciação das peculiaridades do caso concreto pelo órgão colegiado. Desse modo, considerando o perigo de perecimento do direito até a apreciação final da matéria nesta instância, concedo efeito suspensivo ao agravo interposto, nos termos do art. 1.019/CPC, inciso I. Por consequência, isento a parte do recolhimento do preparo recursal, conforme art. 98/CPC, § 5o. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as partes Agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital